Tribunal: TJMT
Processo: 0003155-35.2020.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003155-35.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDIPO DA SILVA MATOS - CPF: 028.437.021-51 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), IZABEL CASSIA SANTOS ARAUJO - CPF: 751.259.271-04 (APELANTE), CRISTIANO DOS REIS JESUS - CPF: 024.933.631-67 (APELANTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIPO DA SILVA MATOS, IZABEL CASSIA SANTOS ARAUJO, CRISTIANO DOS REIS JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMCARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPLO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – PLEITO ALTERNATIVO – PENA-BASE – AUMENTO DECORRENTE DA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – ANÁLISE DE OFÍCIO – ATENUANTE DA REINCIDÊNCIA – PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO – AQUÉM DO MÍNIMO ESTABELECIDO PELAS CORTES SUPERIORES – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – MODIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

O patamar de redução da atenuante da confissão mostrou-se aquém do praticado pelos Tribunais Superiores, pois aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta.

Mantida a condenação pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo quando o apelante é partícipe de organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003155-35.2020.8.11.0064

APELANTE: EDIPO DA SILVA MATOS, IZABEL CASSIA SANTOS ARAUJO, CRISTIANO DOS REIS JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar:

(i.)
Édipo da Silva Matos
à pena de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, e à pena de 04 (quatro) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime associação para o tráfico. Procedida à unificação das penas, o apelante restou condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

(ii.)
Izabel Cássia Santos Araújo
à pena 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, e à pena de 04 (quatro) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime associação para o tráfico. Procedida à unificação das penas, a apelante restou condenada à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de 1.450 (mil e quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

(iii.)
Cristiano dos Reis Jesus
à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, e à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico. Procedida à unificação das penas, o apelante restou condenado à pena de
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 1.900 (mil e novecentos) dias-multa.

Denúncia
: narra os seguintes eventos delituosos:

“TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. São dos autos que os denunciados ÉDIPO DA SILVA MATOS, IZABEL CASSIA SANTOS ARAÚJO e CRISTIANO DOS REIS DE JESUS, no ano de 2020, associaram-se de forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre eles com o objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes nesta urbe de Rondonópolis.

Colhe-se que, durante investigação visando combater o tráfico de drogas nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil constatou que o denunciado CRISTIANO, conhecido por “KIKO”, membro do “Comando Vermelho”, era responsável por fornecer entorpecentes nas “bocas de fumo” localizados nos Bairros Antônio Geraldini, Vila Rica, Mathias Neves I e II, Padre Lothar, Paiaguás e João Moraes, bem como que EDIPO, seu funcionário, chefiava o ponto de comércio de entorpecentes na residência situada na Rua A, Quadra 04, Lote 24, Bairro Residencial Antônio Geraldini, nesta cidade.

Durante o trabalho investigativo, apurou-se que EDIPO recebia pedidos de venda de entorpecente por meio do aplicativo “Whatsapp”e se utilizava de uma motocicleta Honda/Biz, cor vermelha, placa OBM-0797, para realizar a entrega de drogas aos usuários, razão pela qual foi determinada a busca e apreensão na referida residência (fls. 08/10, Autos código 706828).

Consta que em data de 14/04/2020, por volta das 08h50min, os investigadores de polícia se deslocaram ao supracitado imóvel, onde visualizaram EDIPO, em frente à residência, sendo que, ao perceber a presença policial, fechou o portão e correu para o interior da casa, trancando a porta na tentativa de obstruir o cumprimento do mandado judicial, porém alcançado e imobilizado.

Em revista domiciliar, os agentes localizaram 60 (sessenta) porções, perfazendo a massa bruta de 55,82 g (cinquenta e cinco gramas e oitocentos e vinte miligramas), e 70 (setenta) outras porções, perfazendo a massa bruta de 597 g (quinhentos e noventa e sete gramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (60 porções), de COCAÍNA, e, a segunda (70 porções) de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de fls. 36/38.

Na ocasião, a denunciada IZABEL, esposa de EDIPO, informou que o mesmo era proprietário e comercializava drogas, relatando inclusive que o “disciplina” da organização criminosa “Comando Vermelho”, conhecido por “KIKO”, utilizando-se de um carro, cor preta, havia fornecido o referido entorpecente, a EDIPO, na noite anterior (13/04/2020).

Ademais, informou que EDIPO é funcionário de CRISTIANO.

Por fim, foram apreendidos 01 (um) notebook, marca positivo, cor prata com preto, com a tela queimada, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 Prime, bem como a importância de R$ 1.849,00 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais), em dinheiro, que de acordo com IZABEL, seria para pagar CRISTIANO (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 14).

Diante disso, o denunciado EDIPO foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Interrogado, EDIPO confessou ser proprietário das drogas apreendidas, bem como que comercializava maconha e cocaína, e realizava entrega pessoalmente no local solicitado pelo comprador.

Apurou-se que, após a prisão de EDIPO, a denunciada IZABEL, esposa de EDIPO, passou a comercializar entorpecentes no mesmo endereço do casal (Rua A, Quadra 04, Lote 24, Bairro Residencial Antônio Geraldini, nesta cidade), bem como que o trio (Edipo, Izabel e Cristiano), possuíam outro imóvel, localizado na Rua Aires, Quadra 06, Lote 31, Bairro Rosa Bororo, nesta cidade, local utilizado para manter os entorpecentes.

Logo, a Polícia Civil iniciou novo monitoramento nos dois endereços, ocasião em que em data de 20/04/2020, por volta das 15h40min, na residência situada na Rua A, Quadra 04, Lote 24, Bairro Residencial Antônio Geraldini, nesta cidade, logrou encontrar IZABEL no imóvel, ocasião que indagaram acerca da traficância no local, ao passo que sentiram um forte odor de entorpecentes vindo do interior da casa.

De imediato, IZABEL confessou que havia porções de maconha no interior da residência, ocultadas em um buraco, abaixo de uma cerâmica que não estava assentada na cozinha.

Em revista domiciliar, foram apreendidas no referido buraco (Mídia, fl. 25, autos código 706827), diversas porções de maconha (Laudo Preliminar de fls. 22/23) e 01 (uma) balança de precisão, ocultada no forro do imóvel, e 01 (um) tablet, marca Samsung, cor branca, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A20, além da importância de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) em dinheiro (termo de Exibição e Apreensão, fl. 08).

Diante disso, a denunciada IZABEL foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Interrogada, IZABEL informou que os entorpecentes apreendidos pertence a EDIPO e, confessou que ela iria fornecer 02 (dois) tabletes de maconha para um homem conhecido como “Gauchinho”, pelo valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos), bem como que estava vendendo maconha.

Por fim, destaca-se que o denunciado CRISTIANO registra nesta comarca 02 (duas) ações penais, sendo uma delas pela prática do crime de tráfico de drogas (Proc. 3167-30.2012.811.0064 Código: 605370) e, a outra por roubo majorado (Proc. 1048-67.2010.811.0064 Código: 330238), além de 01 (um) inquérito policial pelos crimes, em tese, de tráfico de droga e comércio ilegal de arma de fogo”
(sic id. 77780576 – pág. 04).

A inicial acusatória foi recebida em 16 de setembro de 2020 (id. 77780174).

Sentença
: prolatada no dia
27 de outubro de 2020
, julgou a inicial acusatória
procedente
, condenando os apelantes pela prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
associação para o tráfico de entorpecentes
.

A fundamentação proferida pelo magistrado singular,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, foi registrada pelo sistema eletrônico de áudio e vídeo. A dosimetria da pena foi transcrita para o termo da audiência de instrução.

O juízo singular negou o direito de os apelantes recorrerem em liberdade e manteve as prisões preventivas dos apelantes
Édipo
e
Cristiano
, assim como a prisão domiciliar da apelante
Izabel
(id. 77780221).

Recurso de apelação de Édipo
: pleiteia a absolvição do delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base. Por fim, pretende o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Recurso de apelação de Izabel
: sustenta a absolvição da apelante dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Recurso de apelação de Cristiano
: postula a absolvição do delito de tráfico de entorpecentes e, alternativamente, a desclassificação para a conduta inscrita no art. 28, da Lei 11.343/06. Quanto ao crime de associação para o tráfico, requer a absolvição com fulcro no art. 386, incisos V, VI e VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela retificação da pena-base, a fim de fixá-la no mínimo legal. Sustenta, também, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Ao fim, almeja o direito de recorrer em liberdade e a isenção de custas processuais.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
dos recursos defensivos (id. 77780240).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça,
Dr.

José de Medeiros
, opina pela
improcedência
dos recursos defensivos
,
assim ementado:

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (Arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06) – Irresignação dos réus – Preliminar: Requer seja concedida liberdade provisória ao réu Cristiano dos Reis Jesus – Inviabilidade – Prisão preventiva mantida por ocasião da prolação do édito condenatório – Fundamentação idônea – Réu permaneceu preso durante toda instrução criminal – Precedentes do STJ e TJMT – Mérito: 1. Autoria – Requerem a absolvição – Impossibilidade – Responsabilidade penal dos réus devidamente provadas – Dinâmica dos fatos comprovam que as drogas apreendidas pertenciam e eram revendidas pelos apelantes, que se associaram, de forma estável e permanente, para a prática do comércio ilegal de drogas – Palavras dos policiais civis que realizaram as investigações e apreensão dos entorpecentes, comprovam a responsabilidade penal dos apelantes – Enunciado no 8 do IUJ no 101532/2015-TJMT – Condenação escorreita – “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado no 3/TJMT) – 2. Dosimetria – Almejam o abrandamento da penabase – Impossibilidade – Presença de circunstância judicial desfavorável – Elevada quantidade de drogas – Pena fixada de forma razoável e justa para prevenção e reprovação do delito, conforme precedente do TJMT – Postulam o reconhecimento do tráfico privilegiado – Descabimento – Requisitos não preenchidos – Dedicação a atividades criminosas configurada – Reincidência específica do apelante Cristiano impede a concessão do benefício – 3. Pleito de isenção do pagamento de custas processuais – Inviabilidade – Pedido que deve ser dirigido ao Juízo da Execução – Sentença irretocável –
Pelo desprovimento dos recursos
.”
(id. 81021989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIPO DA SILVA MATOS, IZABEL CASSIA SANTOS ARAUJO, CRISTIANO DOS REIS JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do delito de tráfico de entorpecentes
:

De início, os apelantes
Izabel
e
Cristiano
pleiteiam a absolvição do delito de
tráfico de entorpecentes
ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Com efeito,
é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, são semelhantes os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso concreto, analisando o conteúdo dos autos, o teor da sentença impugnada, bem como a par dos argumentos trazidos nas razões recursais, entendo que os pleitos defensivos não merecem acolhimento.

Com efeito, a

materialidade
do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id.
77780574 – pág. 02 e id. 77780160 – pág. 05
), termo de exibição e apreensão (id.
77780574 – pág. 07 e id. 77780576 – pág. 26
), laudo pericial dos entorpecentes apreendidos (id.
77780175
), relatório policial (id.
77780575 – pág. 10
) e depoimentos colhidos.

A
autoria
, da mesma forma,
não se tem dúvidas, especialmente quando analisadas as informações colhidas pela autoridade policial e as provas orais carreadas aos autos durante a fase de instrução.

Na fase policial, a apelante
Izabel
Cássia
foi ouvida em duas oportunidades. Na primeira, quando da prisão em flagrante de seu esposo
Édipo
, alegou que:

“[...]
é esposa de EDIPO DA SILVA MATOS; QUE na data de hoje, por volta das 08h:00min, policiais civis compareceram em sua residência, os quais informaram que estavam no local para cumprirem um mandado de busca e apreensão; QUE seu esposo tentou fechar o portão, mas foi impedido pelos policiais; QUE os policiais adentraram a na residência; QUE os policiais localizaram entorpecentes, em princípio, na base da janela do quarto; QUE em seguida, a depoente informou aos
policiais
que havia mais entorpecentes em um recipiente que estava sobre o rack da sala; QUE a depoente afirma que os entorpecentes apreendidos são de propriedade de EDIPO; QUE há cerca de 01 ano EDIPO começou a comercializar entorpecentes; QUE na data de ontem, CRISTIANO DOS REIS ARAÚJO, vulgo KIKO, entregou os entorpecentes a EDIPO; QUE presenciou diversas vezes EDIPO atendeu ao celular e, em seguida, saía, provavelmente para entregar os entorpecentes; QUE EDIPO preparava as porções sem fazer uso de balança; QUE em diversas oportunidades aconselhou EDIPO a parar de comercializar entorpecentes, principalmente por causa dos filhos do casal; QUE EDIPO sempre dizia que seria a última vez que venderia entorpecentes;
”
(id.
77780576 – pág. 28
).

Na segunda ocasião, ao ser presa em flagrante delito, a apelante afirmou que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade de seu esposo
Édipo
. Narrou, também, que iria repassar entorpecentes a um terceiro e que negociou a venda de entorpecentes por meio do aplicativo WhatsApp.

Confira-se:

“[...]
em relação aos entorpecentes localizados em sua residência, bem como em outra residência, também de sua propriedade, afirma que são de propriedade de seu esposo EDIPO; QUE indagada quem entregou os entorpecentes ao seu esposo EDIPO, respondeu que não sabe informar;
QUE afirma que iria repassar a um indivíduo conhecido por GAUCHINHO, o qual é usuário de drogas, dois tabletes de maconha; QUE os dois tabletes seriam revendidos ao valor de R$ 1.300,00, porém, com receio, não repassou os entorpecentes
; QUE afirma que nunca comercializou entorpecentes; QUE relata que há aproximadamente 02 dias, um indivíduo, o qual desconhece, enviou-lhe uma mensagem, via whatsapp, querendo comprar pasta-base de cocaína;
QUE respondeu ao indivíduo que não tinha pasta-base, mas possuía uma quantidade de maconha; QUE o indivíduo ficou interessado, porém, a interrogada afirma que não chegou a efetivar a transação
; [...]
”
(id.
77780574 – pág. 11
).

Em juízo, a apelante
Izabel
contou que, no momento da abordagem policial, foi questionada sobre a segunda residência do casal. Disse que entregou as chaves do local aos policiais e afirmou que desconhecia que lá havia entorpecentes escondidos. Questionada sobre suas declarações na fase extrajudicial (segundo depoimento), afirmou que tinha intenção de traficar, mas que não a concretizou.

“
Izabel
: [...] quando os policiais foram na minha casa na segunda vez, eles já chegaram falando que queriam ir numa outra casa que a gente tinha, de fato, eu expliquei que tinha essa outra casa, mas que faz tempo que a gente não ia lá. Eu entreguei a chave para eles, eles foram. Perguntou se tinha droga lá, eu falei que não sabia. Depois eles falaram que acharam droga, eu não tinha conhecimento dessa droga.

Juízo
: [...] quando a senhora foi ouvida, a senhora apontou um nome de uma pessoa chamada ‘Gauchinho’. [Mostrando a imagem do termo de depoimento extrajudicial da apelante] Essa assinatura é sua?

Izabel
: A
assinatura
é [...]

Juízo
: Veja se isso aqui a senhora falou, acompanha aqui ‘que afirma que iria repassar a um indivíduo conhecido por Gauchinho, o qual é usuário de droga, dois tabletes de maconha, que os dois tabletes seriam revendidos pelo valor de mil e trezentos reais, porém, com receio, não repassou os entorpecentes’

Izabel
: Assim, eu falei que eu ia vender, só que eu não estava vendendo [...]”
(sic id. 77780219).

Por sua vez, o apelante
Cristiano dos Reis

negou em juízo qualquer envolvimento com os demais apelantes. Afirmou que não integra organização criminosa, consignando que, embora possua passado criminal maculado, não se encontra envolvido na senda delitiva.

Ocorre que, malgrado a negativa dos apelantes, os demais elementos probatórios demonstram a prática da traficância, especialmente quando considerado a quantidade de droga encontrada (55,82 g de cocaína e 9.103,85 kg de maconha – ambas as apreensões), a forma de armazenamento e as informações colhidas em juízo.

Sob o crivo do contraditório, o
IP
Márcio Leandro Lowe
apresentou extenso depoimento, no qual relatou toda a atividade de investigação realizada pela equipe policial. O
investigador
ratificou os termos da denúncia, asseverando que identificaram o apelante
Cristiano dos Reis
, conhecido como
“Kiko”,
como membro do Comando Vermelho e responsável pelo abastecimento dos pontos de venda de drogas, conhecidos na região como
“Lojinhas”
.

Contou, ainda, que as investigações levaram até a residência dos apelantes
Édipo
e
Izabel
e que, durante os monitoramentos do local, observaram grande movimentação de usuários de
drogas
. Diante dessas informações, a autoridade policial requereu a expedição de mandado de busca e apreensão. Narrou que, ao cumprirem o mandado, o apelante
Édipo
tentou fugir da abordagem policial. Disse que, ao
entrarem
na residência, localizaram diversas porções de entorpecentes prontas para comercialização, tanto na janela do quarto, como também no rack da sala.

Afirmou que a apelante
Izabel
contou que os entorpecentes eram de propriedade de seu esposo
Édipo
e que haviam sido entregues pelo apelante
Cristiano
, conhecido como
“Kiko”
. Nessa ocasião, apenas o apelante
Édipo
foi preso.

Contudo, o agente policial narrou que, após duas semanas, continuaram a receber informações de que o comércio de drogas na residência não havia cessado.

Diante disso, os agentes se deslocaram ao local, onde foram atendidos pela apelante
Izabel
. O policial civil contou que indagou a apelante sobre as denúncias e que, ao sentir forte odor de entorpecentes e em razão do nervosismo da apelante, requisitou autorização para adentrar
ao
imóvel. Disse que a entrada foi franqueada e que encontrou, novamente, entorpecentes no local. A apelante contou que havia negociado com alguns usuários a venda de entorpecentes, mas que não concretizou a entrega por medo. O agente também declarou que questionaram a apelante sobre uma suposta segunda residência, a qual confirmou a existência e levou os policiais até o local. Ao procederem à busca domiciliar, os agentes encontraram outra quantidade de entorpecentes, escondidos dentro de uma geladeira.

No mesmo sentido, foram as declarações do
IP

Lauro Evaner Correa
que apontou o apelante
Cristiano
como fornecedor dos entorpecentes e responsável pela gerência da comercialização na região. Disse que o monitoramento na residência dos apelantes
Édipo
e
Izabel
comprovou a alta movimentação de usuários de entorpecentes. O investigador narrou que ao questionarem os usuários, esses delataram que, quando ligavam para o apelante
Cristiano
solicitando entorpecentes, esse informava aos usuários que poderiam se dirigir à
“lojinha”
, local como era denominada a residência dos apelantes
Édipo
e
Izabel
.

O policial confirmou que a apelante
Izabel
afirmou, na primeira ocasião, que o abastecimento dos entorpecentes era feito pelo apelante
Cristiano
. Narrou, também, que mesmo após a prisão do apelante
Édipo
, as denúncias de tráfico permaneceram e que havia informações de que a apelante
Izabel
havia assumido a operação, armazenando e comercializando entorpecentes para o apelante
Cristiano
.

Questionado sobre a segunda residência dos apelantes, respondeu que identificaram a existência do local por meio de denúncias. Disse que, ao
indagar
a apelante
Izabel
, essa confirmou a existência do local, bem como disse que lá também havia entorpecentes pertencentes a
Cristiano
. Contou que, procedida à busca, os agentes policiais encontraram cerca de 10 kg (dez quilos) de drogas.

Sobre a organização da empreitada criminosa, asseverou que o apelante
Cristiano
possui o cargo de
“disciplina”
na região, sendo o único responsável pelo abastecimento de insumos às “
bocas de fumo”.

Nesse cenário, é possível observar que as versões defensivas estão isoladas de outros elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que os apelantes se dedicavam à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais civis e a quantidade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos.

Isso porque, como destacado pelos investigadores de polícia, a residência dos apelantes
Édipo
e
Izabel
foi objeto de monitoramento policial, onde averiguaram intensa movimentação de usuários de entorpecentes. Ao cumprirem o mandado de busca e apreensão, os agentes policiais apreenderam
70 (setenta) porções de maconha, com massa de 597 g (quinhentos e noventa e sete gramas), 60 (sessenta) porções de cocaína, com massa de 55,82 g (cinquenta e cinco gramas e oitocentos e vinte miligramas), além da importância de R$ 1.849,00 (mil oitocentos e quarenta e nove reais).

Evidente que a apelante
Izabel
assumiu a operação em sua residência, eis que, mesmo após a prisão de seu esposo
Édipo
, a apelante permaneceu armazenando entorpecentes e a intensa movimentação de usuários de
drogas perdurou
.

Ora, se a operação era somente de seu esposo,
que estava
preso no momento da segunda operação, como admitir a presença de entorpecentes na residência?

Ademais, conforme destacado pelos investigadores de polícia, o apelante
Cristiano
foi identificado como membro do Comando Vermelho, tendo a função de
“disciplina”
, sendo o responsável por fornecer entorpecentes às bocas de fumo. Tal declaração foi confirmada pelos depoimentos extrajudiciais da apelante
Izabel
, que informou que seu marido era funcionário de
Cristiano
.

Além disso, das diligências policiais na residência dos apelantes
Édipo
e
Izabel
, a equipe policial apreendeu R$ 1.849,00 (mil oitocentos e quarenta e nove reais), em espécie, que, de acordo com
Izabel
, seria para pagar o apelante
Cristiano
(id. 34278360 – pág. 26).

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Do delito de associação para o tráfico de drogas
:

A defesa de todos os apelantes postula
a absolvição do delito de
associação para o tráfico
, sob o argumento que inexistem provas suficientes.

Bem se sabe que o ilícito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas se configura quando há o preenchimento s
imultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

No caso dos autos, nota-se que os elementos probatórios produzidos demonstram o vínculo associativo estabelecido entre os apelantes, sendo que cabia à
Izabel
e
Édipo
a função de armazenar e comercializar os entorpecentes e a
Cristiano
a função de gerenciar as bocas de fumo e abastecer o estoque de drogas.

Além disso, consta que a apelante
Izabel
, a ser indagada na fase extrajudicial, afirmou que
Cristiano
e
Édipo
traficavam há mais de 01 (um) ano.

Desse modo,
diferente do que alegado pelos apelantes, concluo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes, de sorte que
não há falar em absolvição
por insuficiência de provas.

Pena-base do delito de tráfico de entorpecentes
:

Ao fixar a pena-base do delito inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, o magistrado exasperou a pena de todos os apelantes em
02 (dois) anos
, consignando o seguinte:

“[...]
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da
diversidade, expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
, diga -se, 55,82g de PASTA BASE DE COCAÍNA e 9.103,86Kg de MACONHA [...] Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, na linha do art. 42 da Lei 11.343/06,
fixa -se a pena base em 07 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias multa.”
(id. 77780221).

Perfeitamente admissível. Sobretudo porque
“[n]os termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamento idôneo a justificar tanto o aumento da pena-base, a imposição do regime mais severo, quanto ao indeferimento da substituição das penas”
[1]
.

Portanto,
inviável
o redimensionamento da pena-base fixada em 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Pena-base do delito de associação para o tráfico
:

Quanto ao crime de associação para o tráfico, os mesmos argumentos apresentados acima foram utilizados para atribuir carga negativa ao vetor das circunstâncias do crime, vejamos:

“
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da diversidade, expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 55,82g de PASTA BASE DE COCAÍNA e 9.103,86Kg de MACONHA (STJ – HC 46110/SP).

[...]
fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa
”
(sic id. 77780221).

Como dito anteriormente, ausente qualquer ilegalidade, porquanto a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos podem ser utilizados para negativar o vetor das circunstâncias do delito, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 (STJ, AgRg no HC 662.223/SP).

Atenuante da confissão – análise de ofício
:

De ofício, noto que, na
segunda fase
do processo dosimétrico, o magistrado reconheceu a incidência da
atenuante de confissão
em favor do apelante
Édipo
, reduzindo sua pena em 01 (um) ano, e da apelante
Izabel
, reduzindo em 06 (seis) meses.

No entanto, o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
[2]
.

Nessa ordem de ideias, a redução praticada pelo sentenciante se mostra carente de fundamentação e, portanto, desproporcional, uma vez que deixou de apresentar evidências concretas que justificassem a redução da pena em patamar inferior ao que aplicado pelos Tribunais Superiores.

Por tal motivo, impõe-se o aumento da fração redutora, o que faço, de ofício, em favor dos apelantes
Izabel
e
Édipo
, reduzindo a pena de ambos para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
.

A atenuante foi reconhecida apenas no crime de tráfico de entorpecentes.

Tráfico Privilegiado
:

As defesas de todos os apelantes requerem a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Com efeito, para a concessão da referida benesse se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

In casu,
os apelantes foram condenados pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, o que impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

A propósito:

“(...) 2. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Precedentes. (...)”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1713944/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

Além disso, as circunstâncias em que o delito ocorreu não se compatibilizam com a posição de quem não se dedica à atividade criminosa, isso porque, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas revelam que os apelantes se dedicavam à mercancia de entorpecentes e não se tratavam de traficantes ocasionais.

Outrossim, o apelante
Cristiano
já foi condenado definitivamente pela prática do crime tráfico de entorpecentes (003167-30.2012.8.11.0064 – TJ: 24/07/2019), o que também impede a concessão do aludido benefício em seu favor.

Da mesma forma, não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código penal, não há possibilidade de substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direito.

Assim,
inviável
o acolhimento da pretensão recursal quanto a esse ponto.

Do direito de recorrer em liberdade
:

Por fim, a defesa pugna pelo direito de o apelante
Cristiano
aguardar o julgamento em liberdade.

In casu,
os elementos autorizadores da segregação cautelar se mostram presentes, porquanto a concessão do direito de recorrer em liberdade incorre em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, sobretudo porque o apelante é partícipe de
de organização criminosa.

Assim,
mantenho
a decisão que decretou a prisão preventiva do apelante.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Além disso, inexiste previsão legal que autorize a isenção das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei no 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, voto no sentido de:

(i.)
Negar provimento
ao recurso defensivo da apelante
Izabel Cassia Santos Araújo
e,
de ofício
, redimensionar o percentual relativo à atenuante da confissão do delito de tráfico de entorpecentes, o que reduz sua pena total para
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 1.380 (mil trezentos e oitenta) dias-multa, pela prática dos delitos de
tráfico
e
associação para o tráfico
.

(ii.)
Negar provimento
ao recurso defensivo do apelante
Édipo da Silva Matos
e,
de ofício
, redimensionar o percentual relativo à atenuante da confissão do delito de tráfico de entorpecentes, o que reduz sua pena total para
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 1.380 (mil trezentos e oitenta) dias-multa, pela prática dos delitos de
tráfico
e
associação para o tráfico
.

(iii.)
Negar provimento
ao recurso defensivo do apelante
Cristiano
dos Reis Jesus
, mantendo sua condenação à pena de
1
3 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e 1.900 (mil e novecentos) dias-multa, pela prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
associação para o tráfico
,
inalterada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 639.070/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021.

[2]
HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 2/11/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021